Tribunal: TJMT
Processo: 1004033-64.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004033-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (RECORRENTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), AMARO JOSE DA SILVA - CPF: 298.886.624-49 (RECORRIDO), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPETENCIA JUIZADO ESPECIAL. MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. EMPRESA DE SEGURO. DECLARATÓRIA de INEXISTENCIA de CONTRATO DE SEGURO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA. ATO ILÍCITO. INSURGÊNCIA DE COISA JULGADA. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação que visa o recebimento de indenização por danos materiais (na forma dobrada) e danos morais, em razão de 4 (quatro) descontos indevidos realizados pela reclamada, diretamente na conta bancária da recorrida, totalizando R$ 319,44. Sentença de procedência que fixou danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e o valor de R$ 638,88 (danos materiais), já na forma dobrada, reconheceu indevidos descontos realizados, por ausência de comprovação contratual.

2. Pretensão recursal é pela improcedência da ação, sob alegação, preliminarmente, de coisa julgada, em razão do mesmo pedido e mesma causa de pedir no processo de n. 1025665-20.2020.8.11.0001. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação por danos morais.

3. A sentença de piso, não reconheceu a coisa julgada. Entendeu o magistrado, que os descontos discutidos não foram aqueles da ação que tramitou sob. n. 1025665-20.2020.811.0001. Nesse ponto, destaca-se que a preliminar não prospera, porquanto, no mencionado processo, foram discutidas parcelas do ano 2019 a 2020, e aqui, refere-se as parcelas do ano de 2021. Preliminar rejeitada.

4. É inegável, outrossim, que o valor retido pelo recorrente da conta bancária da recorrida sem autorização, repercutiu negativamente na vida da autora, trazendo-lhe frustração de legítimas expectativas e gerando incertezas, extrapolando os meros aborrecimentos. Devidos, portanto, os danos morais e danos materiais.

5. O valor fixado (R$ 6.000,00), por seu turno, é proporcional e razoável à hipótese do processo, revelando-se suficiente para mitigar o aborrecimento da autora e motivar a ré a adotar maior cautela em situações semelhantes.

6. Quanto a restituição, na forma dobrada, deve ser mantida, conquanto, nos termos do artigo 42 do CDC esclarece “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

7.
A sentença que julgou
PROCEDENTE a pretensão inicial e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, bem como reconheceu a inexistência de legalidade dos descontos mensais objetos da ação
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que se fixado sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023